Tribunal: TJDFT
Processo: 0700218-69.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. USO DE SUBSTÂNCIA QUE REDUZ A CAPACIDADE DE RESISTÊNCIA DA VÍTIMA. RÉ ABSOLVIDA. CONDENAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NÃO CONFIRMAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA INDEPENDENTES. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação interposta pelo Ministério Público em face da sentença que absolveu a apelada do crime do artigo 157, caput, do Código Penal, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
II. Questões em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar a existência de provas para condenação da recorrida, nos termos da denúncia.
III. Razões de decidir:
3. A palavra da vítima nos crimes patrimoniais possui especial relevância, principalmente quando se apresenta harmônica e coesa, mas pode ser infirmada quando for inverossímil ou não for corroborada por outros elementos probatórios.
4. No caso, a instrução criminal não evidenciou a materialidade e autoria do crime, notadamente porque no local dos fatos havia outras pessoas e a vítima não soube indicar com segurança quem teria fornecido o refrigerante com a substância a qual supostamente reduziu sua capacidade de resistência, além de não ter sido demonstrada a subtração de seus pertences, ainda que de forma tentada.
5. Conforme paradigma estabelecido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC n. 598.886, o mero reconhecimento de pessoa na fase investigativa não pode servir como única prova para a condenação, ainda que confirmado em juízo, todavia, havendo outras provas independentes e idôneas que corroborem a autoria e a formar o convencimento judicial, impõe-se a condenação, diferentemente do que ocorreu na hipótese.
5. Diante de dúvidas razoáveis acerca da autoria, fragilizando um possível decreto condenatório em desfavor da apelada pelo crime descrito na denúncia, é sempre bom lembrar que melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, ensejando a aplicação do brocardo “in dubio pro reo”, de modo que a manutenção da sentença absolutória, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, é medida que se impõe.
IV. Dispositivo:
6. Recurso desprovido.